Tribunal: STF
Processo: HC 213033
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.3.2022, por Eugênio Geraldo Barroso Costa e outra, em benefício de Valtelino dos Santos Prates, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 727.178/MG.



O caso



    2. O paciente foi preso, preventivamente, em 28.10.2021, e posteriormente denunciado, pela prática, sessenta e sete vezes, de furto qualificado (inc. II do § 4º do art. 155 do Código Penal). 



    Narra a denúncia que o paciente, como “encarregado administrativo na empresa TRR VALADARES (…) possuía dentre as funções o controle das faturas a receber e dos pagamentos a serem efetuados, sendo também o responsável pela gestão financeira da empresa”, teria realizado movimentações financeiras oriundas de contas da empresa com destinação a contas de sua titularidade. Constatou-se que, “no período compreendido entre 18/02/2020 a 08/03/2021, o funcionário Valtelino dos Santos Prates praticou 65 (sessenta e cinco) atos criminosos, perfazendo o montante de R$ 400.058,00 (quatrocentos mil e cinquenta e oito reais)”. 



    Apurou-se, ainda, que, juntamente com um ex-sócio da mesma empresa, teria sido praticado outro desvio no valor de R$ 134.900,00, totalizando mais de meio milhão de reais. “Somado a isso, nas investigações também há o relato que após ter sido descoberto pelos proprietários da empresa vítima, o paciente confessou a prática dos furtos e afirmou que ressarciria o valor aos donos da empresa, contudo, os cheques inicialmente depositados pelo paciente Valtelino eram de um cliente da própria empresa, ou seja, o paciente havia cometido novamente o furto de cheques da empresa” (doc. 12). 



    3. Contra a decretação da prisão preventiva impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo a medida liminar requerida sido indeferida, em 18.12.2021, pela Desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz (doc. 12).



    O indeferimento da medida liminar conduziu à impetração do Habeas Corpus n. 727.178/MG no Superior Tribunal de Justiça, indeferido, liminarmente, em 8.3.2022 pelo Ministro Humberto Martins, pelo óbice da Súmula n. 691, “não visualiz[ando], em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular” (doc. 11).



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual se reitera a pretensão de revogação da prisão preventiva, por carência de fundamentação e ausência dos pressupostos legais, afirmando ser caso de superação da Súmula n. 691/STF com a concessão de prisão domiciliar ou outras medidas cautelares alternativas. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “(...) requer a concessão da presente ordem de habeas corpus, revogando-se a prisão preventiva decretada contra VALTELINO DOS SANTOS PRATES, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Esta impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido, liminarmente, o Habeas Corpus n. 727.178/MG, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.21.274868-5/000, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça mineiro.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 



    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    8. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se conclui teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade em concreto da conduta (“caracterizada pela reiteração de atos delitivos e pela grande soma subtraída, além do fato de o investigado, após ter confessado e prometido o ressarcimento dos danos aos sócios, supostamente voltou a praticar crime ao utilizar como depósito cheques dados como pagamento por clientes” – doc. 21). Mencionou-se, ainda, “a possibilidade de fuga do paciente para outra cidade, inclusive teria comprado um imóvel na cidade de Ponto dos Volantes-MG, ou até mesmo para outro Estado ou para o exterior, colocando em risco a aplicação da lei penal” (doc. 21).



    A segregação cautelar do paciente parece harmonizar-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DELITOS DE QUADRILHA, FURTO QUALIFICADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.775-AgR, de que fui Relatora, DJe 22.10.2019).



    “Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1. A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida” (HC n. 160.128, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.6.2019).



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida pelo Tribunal mineiro não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    12. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora